Tribunal: STF
Processo: AI 175681
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE DECISÃO QUE,
ANTE A INCIDÊNCIA DE ENUNCIADO DO TST, INADMITIU RECURSO DE EMBARGOS.
ALEGAÇÃO  DE AFRONTA AOS ARTS. 5º E INCS. E 8., III, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          Questão circunscrita a interpretação de normas processuais,
de  natureza  infraconstitucional,  disciplinadoras  de  pressupostos
recursais,  em   sede  da   Justiça  Trabalhista,   não  ensejando  a
apreciação, pelo STF, em recurso extraordinário.
          Agravo regimental improvido.